Tribunal: TJDFT
Processo: 0748809-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO A CHEQUE NÃO COMPROVADAMENTE PAGO. ÔNUS DA PROVA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que excluiu da memória de cálculo, no cumprimento de sentença oriundo de ação de rescisão contratual, o valor de R$ 50.000,00 relativo a cheque emitido em 20/01/2006, por ausência de comprovação de pagamento. A decisão agravada reconheceu que o agravante não demonstrou a quitação, atribuindo-lhe o ônus da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de impugnação específica pela parte exequente gera confissão tácita quanto ao pagamento do cheque impugnado; e (ii) saber se a ausência de apresentação da cártula pelo credor autoriza a presunção de pagamento ou exige sua apresentação física nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não cabe aplicar a presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC a fatos extintivos do direito, como o pagamento, cujo ônus probatório recai sobre quem o alega, nos termos do art. 373, I, do CPC.
4. A ausência de juntada da cártula pela parte exequente não inverte o ônus da prova nem gera presunção de pagamento.
5. O art. 400 do CPC não se aplica ao caso, pois o documento (cheque) não é comum às partes, tratando-se de prova de fato extintivo (pagamento), cuja demonstração incumbe ao devedor.
6. Tentativa de obtenção de informações bancárias não logrou êxito, não sendo suficiente para comprovar o pagamento alegado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O ônus de comprovar o pagamento de valor incluído em memória de cálculo incumbe exclusivamente ao devedor, nos termos do art. 373, I, do CPC. 2. A ausência de apresentação da cártula pelo credor não gera presunção de quitação, nem autoriza a aplicação do art. 400 do CPC, quando o documento não for comum às partes.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, 373, I, e 400.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.562.195/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 12.08.2014, DJe 18.08.2014; TJDFT, Acórdãos 1125846 e 1186655.